Tribunal: TJDFT
Processo: 0737351-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0737351-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA DE OLIVEIRA SOUSA AGRAVADO: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JULIANA DE OLIVEIRA SOUSA (executada), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, nos autos do EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada por SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME, processo n. 0709430-18.2018.8.07.0006, na qual acolheu apenas em parte a impugnação a penhora. Eis o conteúdo da r. decisão agravada (ID 08514474 dos autos de origem): “A parte devedora impugna o bloqueio no valor de R$ 293,85, alegando que o valor bloqueado no NUBANK é impenhorável, nos termos do art. 833, IV, porque recaiu sobre salário e pensão alimentícia de menores. Junta documentos (Ids 204452368 a 205031597). É o relatório. Decido. O art. 833, incisos IV e X do Código de Processo Civil disciplina que são impenhoráveis: "IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;" "X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;" A jurisprudência se consolidou no sentido da impenhorabilidade absoluta das verba recebida à título de pensão alimentícia a filhos menores do casal, por pertencerem a terceiros estranhos a lide e da verba salarial. Neste sentido, confira-se: (...) 1. Os valores de pensão alimentícia são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC. 2. Tendo em vista que a lei veda a penhora de pensões, entende-se ser vedada também toda e qualquer retenção de crédito em conta bancária advinda de pagamentos de alimentos para saldar débito de empréstimo da genitora das agravadas. 3. Suspendem-se os descontos relativos a empréstimos na conta corrente em que a genitora recebe pensão alimentícia de suas filhas porque os valores nela depositados pertencem às menores, que não fizeram parte dos contratos de empréstimos. 4. Não se confunde o patrimônio da genitora com o de suas filhas, não havendo, portanto, como estas arcarem com os empréstimos efetuados por sua mãe, ainda mais com os valores recebidos a título de alimentos. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1280303, 07154637120208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no PJe: 30/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (...) 2. De acordo com o Código de Processo Civil, no seu art. 833, inc. IV o salário, vencimento, pensão ou remuneração do trabalhador são impenhoráveis salvo nas ocasiões de pagamento de pensão alimentícia ou nos casos em que o salário do devedor exceder 50 (cinquenta) salários-mínimos. 2. A garantia não é absoluta visto que cabe exceção à regra nos casos de pagamento de prestação alimentícia e para as demais hipóteses a remuneração do devedor deve exceder a 50 (cinquenta) salários-mínimos. 3. A regra geral é a vedação à penhora do salário e proventos de aposentadoria, salvo quando os rendimentos superiores a 50 salários-mínimos ou constrição para garantia de prestação alimentícia. 3.1 O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a exceção à regra cabe apenas nos casos em que o executado receber acima de (cinquenta) salários-mínimos. 4. Diante dos documentos juntados aos autos, demonstra-se que o executado recebe remuneração que não permite constrição para pagamento da dívida sem comprometer a subsistência do devedor. Sua remuneração não é elevada, não há sinais de riqueza ou despesas que evidenciassem a percepção de outras quantias e de fontes diversas. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido para desconstituir a penhora de 10% sobre o salário. (Acórdão 1901935, 07179740320248070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, , Relator(a) Designado(a):Roberto Freitas Filho 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2024, publicado no DJE: 20/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese dos autos,a devedora teve seu saldo bloqueado no Nubank a quantia de R$ 293,85 (Id 204116789). O extrato juntado ao Id 205031597 comprova a ocorrência da penhora em 16/7/2024. A devedora apresenta declaração de Hélio César Rola, comprovando que a soma dos valores recebido no mês de julho de R$ 320,00, possui origem salarial (Id 204452368), declaração de Matheus Leonardo comprovando que a quantia de R$ 500,00 refere-se à ajuda de custeio para o menor Luiz Miguel, filho de Matheus com a devedora (Id 204452372) e a declaração de Alcides comprovando que o valor de R$ 100,00 foi transferido para ajudar no custeio da menor, Maria Fernanda da Silva Santos, filha de Alcides, cuja guarda é da devedora (Id 205026893). Há ainda declaração de Leo Jaime de Alcântra Araújo comprovando que o valor recebido de R$ 50,00 é troco de vale transporte. Entretanto, o extrato juntado pela autora indica diversos créditos via PIX cuja origem não foi comprovada, a saber: R$ 40,00 em 3/7/2024 e R$ 7,00 em 4/7, valores que a devedora transferiu do BRB para a conta do NUBANK (anoto que tais transferências não foram realizadas da conta do Mercado Livre, portanto, não pertencem aos créditos transferidos por Hélio); R$ 10,00 em 6/7 e R$ 16,00 em 10/7, recebidos de Maria Nazaré Oliveira; e R$ 120,93 em 11/7, referente à resgate de limite adicional; perfazendo um total de R$ 193,93. Com efeito, os valores depositados a título de salário/vencimentos e pensão alimentícia não podem ser alcançados pela penhora. Não obstante, sobre o valor remanescente, R$193,93 a parte devedora não comprovou a origem, não se aplicando, portanto, a regra de impenhorabilidade prevista no inciso X do art. 833 do CPC, sobre tal valor. Assim, curvo-me ao entendimento consolidado e, diante da impenhorabilidade absoluta, desconstituo parcialmente a constrição da conta do NUBANK, no valor de R$ 99,92 (R$ 293,85 - 193,93). Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação apresentada pela devedora para determinar o desbloqueio do valor de R$ 99,92 em benefício da devedora. Por conseguinte, converto a quantia de R$ 193,93, em pagamento parcial. A quantia de R$ 99,92, será imediatamente liberada, na conta corrente do NUBANK, cujos dados encontram-se ao Id 205031597 . O valor de R$ 193,93, somente será liberado ao credor após a preclusão desta decisão. Preclusa a decisão, indique o credor, no prazo de 15 dias, os seus dados bancários para a transferência da quantia (banco, agência, conta (especificar se é poupança ou corrente), Chave PIX CPF ou CNPJ). A parte deverá indicar qual o valor devido a cada credor, destacando, se o caso, o montante dos honorários devidos ao advogado que o patrocina. A parte credora deverá, ainda, apresentar planilha do débito remanescente. Os cálculos devem ser realizados com base no valor capital, ou seja, o valor depositado, uma vez que na ordem de liberação constará caber a cada credor a remuneração da conta judicial a partir do depósito. Anoto que o débito deve ser atualizado até a data da transferência do valor bloqueado para conta judicial (16/7/2024), quando então se procede ao abatimento do valor penhorado e atualiza-se o saldo remanescente. Essa operação deve constar na planilha, a fim de facilitar o exame dos cálculos.” Inconformada, a executada recorre. Alega que teve penhorados R$ 293,85 (duzentos e noventa e três reais e oitenta e cinco reais), via SISBAJUD, e que, apesar de demonstrada a natureza salarial, teve o desbloqueio apenas parcial, de R$ 99,92. Em relação a manutenção da penhora sobre o remanescente, R$ 193,93, aduz que seria também impenhorável, porque inferior a quarenta salários mínimos, e que teria natureza alimentar. Ao final requer: “d) O deferimento da antecipação dos efeitos da pretensão recursal para o fim de determinar a impenhorabilidade do valor bloqueado na conta da agravante, procedendo à liberação do valor à agravante. Subsidiariamente que seja dado efeito suspensivo ao recurso, a fim de que o valor permaneça em depósito judicial até o julgamento final do presente agravo; e) No mérito, o provimento do presente recurso para, reformando a r. decisão agravada (ID 208514474 dos autos do processo 0709430-18.2018.8.07.0006), a fim de determinar a impenhorabilidade do valor depositado na conta corrente da agravante;” Dispensado o recolhimento de preparo, pois se trata de parte beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. De logo, necessário ressaltar que constitui ônus do demandado/executado comprovar que a indisponibilidade de recursos financeiros, bloqueados em conta corrente, por decorrência de ordem judicial, abarcou bens qualificados como impenhoráveis. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, verifica-se que, em tese, a conta do NUBANK em que ocorreu a constrição (ID 205031597 da origem), aparentemente, conta com diversas movimentações financeiras, dentre elas, algumas que não contam com quaisquer esclarecimentos da origem dos recursos pela recorrente, totalizando o valor exato que se manteve a constrição. Com efeito, peço vênia para citar trecho da r. decisão a quo: “(...) o extrato juntado pela autora indica diversos créditos via PIX cuja origem não foi comprovada, a saber: R$ 40,00 em 3/7/2024 e R$ 7,00 em 4/7, valores que a devedora transferiu do BRB para a conta do NUBANK (anoto que tais transferências não foram realizadas da conta do Mercado Livre, portanto, não pertencem aos créditos transferidos por Hélio); R$ 10,00 em 6/7 e R$ 16,00 em 10/7, recebidos de Maria Nazaré Oliveira; e R$ 120,93 em 11/7, referente à resgate de limite adicional; perfazendo um total de R$ 193,93.” (ID 08514474 dos autos de origem) Vale registro de que, em tese, não se tem qualquer explicação do porquê a recorrente não teria acostado aos autos extrato da conta do BRB, conta está da qual teria realizado transferências via PIX para o NUBANK. Assim, malgrado a relevância dos argumentos aventados, é de se registrar que estes carecem de suporte probatório apto a viabilizar o desbloqueio do numerário em sede de liminar, todavia, sem embargos do exame com maior percuciência a ser levado a efeito pelo e. Colegiado. Ressalte-se, por fim, que não há, na origem, determinação de levantamento da quantia penhorada, o que afasta o risco de irreversibilidade. Neste contexto, ausentes nesta cognição superficial os requisitos autorizadores da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intimem-se o agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de setembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator